Tribunal: STF
Processo: ARE 808707
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LV E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.



    1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a nulidade, ainda que absoluta, não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo dela decorrente. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.